Tribunal: STF
Processo: AI 741536
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Adicional Operacional de Localidade. Policiais Civis. Reexame de legislação municipal. Ofensa reflexa. Isonomia de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia."



    3. Agravo regimental não provido.